Tribunal: TJBA
Processo: 0010129-73.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010129-73.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORTE SUL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o baixo valor do crédito exequendo e o princípio da eficiência administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral e os critérios estabelecidos na Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e à competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes citação ou bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o valor do débito de R$ 5.677,10 (ID 82135288) enquadra-se no conceito de baixo valor. Ademais, o Município não demonstrou a adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação ou protesto de título antes do ajuizamento da execução, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.0010129-73.2014.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e apelado COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORTE SUL LTDA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 19 de maio de 2025. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud Relator 07-239